Tribunal: TJDFT
Processo: 0736686-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas e pela análise dos elementos de convicção constantes nos autos. A ausência de mínima comprovação por parte do réu, a sustentar a sua versão de que não tinha conhecimento da procedência irregular do bem, levam à efetiva caracterização do crime.
2. Para a configuração da modalidade qualificada do crime de receptação, basta que o agente tenha condições de saber da procedência espúria da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude que guarnece o bem. Aquele que exerce atividade comercial deve ter maior acuidade nos negócios jurídicos, uma vez que nesse ambiente se descarrega grande parte de bens com procedência ilícita.
3. Se o réu contava 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, inviável é o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, vez que a benesse é concedida aos menores de 21 (vinte e um) quando praticada a conduta criminosa.
4. Mesmo quando a condenação se dá em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência impede a fixação do regime aberto e, se dolosa, tolhe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. Apelação conhecida e não provida.